Tribunal: STF
Processo: Rcl 66853
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por AX4B Sistemas de Informática Ltda - EPP contra sentença proferida pelo Juízo da 73ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1000319-41.2023.5.02.0, na qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.254/MG (vinculado ao Tema 725 RG).



    AX4B Sistemas de Informática Ltda - EPP narra que foi demandada, no processo em referência, no qual Fábio Augustos Pelissari Santana requereu o reconhecimento do vínculo empregatício com a parte reclamante, ante a ilicitude do contrato de terceirização firmado entre as sociedades empresárias.



    Relata que impugnou as alegações e negou a existência do vínculo empregatício, reconhecendo a prestação de serviços do beneficiário por meio da pessoa jurídica, o recebimento por produtividade e sem subordinação.



    Informa que o Juízo reclamado 



    “(...) reconheceu o vínculo empregatício no período supramencionado, e impôs a esta Reclamante a obrigação de anotar o contrato de trabalho na Carteira de Trabalho e Previdência Social e a condenação ao pagamento das seguintes verbas trabalhistas: 13ºs salários de 2019, 2020 e proporcional a 2021; férias vencidas acrescidas de 1/3 (2019/2020 – saldo de 25 dias) e férias proporcionais ao período 2020/2021; depósito dos valores correspondentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (8% sobre o salário percebido durante o período contratual); honorários sucumbenciais (10% sobre o valor que resultar da liquidação), conforme dispositivo da sentença respectiva – id ae98d20 dos autos da Reclamação Trabalhista (doc. 04; sentença na íntegra – doc. 03).”



    Dentre as razões apontadas pelo Juízo reclamado, destaca que a Juíza sentenciante, ao reconhecer o suposto vínculo empregatício, asseverou que a empresa-ré, ora Reclamante, não juntou o contrato de prestação de serviços firmado com a empresa do Sr. Fabio Augusto Pelissari Santana, e que não se desincumbiu do encargo processual de demonstrar a ausência de subordinação e pessoalidade no exercício das atividades desenvolvidas pelo Sr. Fabio Augusto.



    Nesses termos, reafirma que a celebração do contrato para a prestação de serviços é incontroversa e que 



    O Sr. Fábio Augusto Pelissari Santana, durante todo o período em que prestou serviços na área de Tecnologia da Informação, como Consultor Analista de Suporte, o fez como profissional autônomo, sob o amparo do art.129 da Lei 11.196/2005, sempre por vontade própria, tendo celebrado Contrato de Prestação de Serviços com a Reclamante por meio da pessoa jurídica de sua titularidade. 



    Alerta para o fato de que o processo original se encontra em fase de conhecimento, pendente de julgamento de recurso ordinário perante o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região interposto pela ora reclamante.



    No mérito, afirma que, no julgamento da ADPF nº 324 e no Tema nº 725 da repercussão geral, finalizado em 30/08/18, o STF definiu ser lícita toda forma de terceirização, independentemente de seu objeto, de modo que não há falar em pagamento de qualquer verba decorrente do vínculo empregatício com beneficiário.



    Ressalta que na época do ajuizamento das demandas julgadas pelo STF não existia norma legal que impedisse a terceirização na atividade-fim, e que a discussão tratada nos referidos precedentes tinha como objeto a interpretação adotada pelo TST, no tocante à restrição da terceirização para atividade-fim.



    Assim, pede que a reclamação 



    seja julgada, ao fim, procedente a presente Reclamação para cassar a decisão reclamada, nos termos do artigo 992 do CPC, restabelecendo-se a autoridade das decisões do E. STF, exaradas nos julgamentos da ADC 66, ADPF 324 e RE 958252, declarando-se a nulidade de todas as decisões em sentido contrário proferidas nos autos do processo nº 1000319-41.2023.5.02.0073 (ação matriz).



    É o relatório. Decido.



    In casu, o Juízo da 73ª Vara do Trabalho de São Paulo reconheceu a relação empregatícia entre as partes sob os seguintes fundamentos:



    “Conforme estabelece o artigo 3º da C.L.T são requisitos indispensáveis à configuração da relação de emprego a prestação de serviços por pessoa física, com pessoalidade, não eventualidade, subordinação e remuneração. 



    Na hipótese, embora a reclamada tenha invocado a inexistência do vínculo empregatício, ao fundamento de que a prestação de serviços foi contratada entre a empresa do reclamante e a reclamada, não foi juntado ao processo o contrato de prestação de serviços firmado entre as empresas, de forma a comprovar a validade da contratação e a invocada terceirização na prestação de serviços. No mesmo sentido, a reclamada não se desincumbiu de comprovar a efetiva prestação de serviços autônomos pelo reclamante através da pessoa jurídica por este constituída, como arguido em sua defesa, sem as necessárias subordinação e pessoalidade, encargo que lhe incumbia, na forma do artigo 818, II da C. L.T. 



    Ao revés, os documentos juntados pelo reclamante evidenciam os acordos a respeito de fruição de períodos de férias e o pagamento de horas trabalhadas durante a prestação de serviços. 



    Ausente a prova que corrobore as alegações da reclamada, julgo procedente em parte o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício entre o reclamante e a reclamada no período de 14/01/2019 a 15/09/2021, na função de Consultor - Analista de Suporte, com salário de R$ 6.500,00, conforme proposta acostada ao processo, ID. 9c8b86f.” (e-Doc 6, p. 3)



    Assiste razão à reclamante, pois, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema 725 da Repercussão Geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Registro que, em julgamento virtual encerrado em 22/9/20, o Plenário do STF apreciou o paradigma da controvérsia do Tema 383 da Repercussão Geral (RE nº 635.546/MG, ata publicada no DJe de 5/10/20), ratificando entendimento que vai ao encontro dos precedentes do STF mencionados acima e recusando o entendimento de isonomia salarial entre empregados da tomadora de serviços e empregados da prestadora de serviços, em razão da licitude da terceirização de atividade-fim de empresas.



    O Min. Roberto Barroso, Relator da ADPF nº 324, fez constar a seguinte tese no acórdão do julgado: 



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”(Tribunal Pleno, DJe de 6/9/19).



    Transcrevo, também, as teses firmadas nos Temas nºs 725 e 383 da sistemática da repercussão geral:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (Tema 725 RG)



    “A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se tratarem de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas.” (Tema 383 RG)



    Ressalto que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão da 73ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos da reclamação trabalhista nº 1000319-41.2023.5.02.0, devendo proceder à nova análise à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e do teor desta decisão.



    À Secretaria para que inclua o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região como parte reclamada da presente reclamatória.



    Após, envie cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente